Tribunal: TJSP
Processo: 1015227-36.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia a

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Acerto na aplicação à autora da pena de confissão, porque, intimada a participar da audiência virtual de instrução e julgamento, aduziu que utilizaria as instalações do escritório de sua advogada, porém não justificou sua ausência. Consideração de que a empresa administradora do cartão de crédito apresentou proposta de adesão assinada, além de cópia do documento de identidade da autora sem qualquer vestígio de adulteração. Situação em que a prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Acerto na imposição da sanção por litigância de má-fé, mas excluída a indenização à parte contrária, mantida a multa de 5% sobre o valor da causa. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso em parte provido, na parte dele conhecida.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015227-36.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante MARIA
LUCIA DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte e,
nesta, deram parcial provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015227-36.2019.8.26.0361 -Voto no 40191
2
VOTO N. 40191
APELAÇÃO N. 1015227-36.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL
BELLUZZO
APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUZA SANTANA
APELADA: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Hipótese em que o inadimplemento da usuária do cartão
tornou legítima a cobrança encetada pela instituição
financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da
autora, no que tange à inexistência de contratação e negativa
de utilização do cartão. Situação em que incumbia a autora a
prova dos fatos constitutivos do seu direito. Acerto na
aplicação à autora da pena de confissão, porque, intimada a
participar da audiência virtual de instrução e julgamento,
aduziu que utilizaria as instalações do escritório de sua
advogada, porém não justificou sua ausência. Consideração de
que a empresa administradora do cartão de crédito apresentou
proposta de adesão assinada, além de cópia do documento de
identidade da autora sem qualquer vestígio de adulteração.
Situação em que a prova contida nos autos revela que a autora
celebrou o contrato de cartão de crédito e se tornou
inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada.
Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito
de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos
morais não configurados. Acerto na imposição da sanção por
litigância de má-fé, mas excluída a indenização à parte
contrária, mantida a multa de 5% sobre o valor da causa.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença parcialmente
reformada. Recurso em parte provido, na parte dele
conhecida.
Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
236/239, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é descabido o arbitramento de
indenização devida à ré porquanto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, é inadmissível que o magistrado presuma os prejuízos sofridos pela parte contrária.
Salienta que para a aplicação de multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil,
é necessária a presença de dolo, o que não se verificou no caso. Insurge-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015227-36.2019.8.26.0361 -Voto no 40191
3
aplicação da pena de confissão porque não foi intimada pessoalmente para comparecer à
audiência designada, mas por intermédio de sua advogada. Aduz que, em virtude da falta
de apresentação do termo de adesão ao cartão “Shoebiz”, não há se considerar válido o
cartão de crédito adicional “Mais”. Pontua que inexiste prova do recebimento e
desbloqueio dos cartões e que as transações geradas com sua utilização não se encontram
documentadas. Menciona que o endereço constante das faturas é por ela desconhecido.
Postula a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Requer a declaração de
inexigibilidade do débito impugnado, a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e a inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais em que fundamenta a autora sua postulação
em alegação de que é indevido o débito cujo pagamento lhe é exigido e abusiva a restrição
cadastral ao seu nome.
Recorre a autora e o recurso de apelação por ela interposto não
comporta provimento, desde logo anotado que o apelo não poderá ser conhecido no que
tange ao pleito de aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, por configurar
indevida inovação recursal, haja vista que tal questão não foi suscitada na petição inicial,
por isso que não foi apreciada pela r. sentença.
Aplicação da pena de confissão prevista no artigo 385, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Foi imposta com correção à autora a pena de confissão, haja vista
que deixou de participar da audiência virtual designada, mantida para a mesma data e
horário da audiência inicial, com a finalidade da coleta do seu depoimento pessoal (fls.
234/235), conquanto intimada para tanto e advertida acerca das penalidades previstas no
artigo 385, § 1o, do Código de Processo Civil (fls. 189, 227 e 231), tanto é que a própria
autora afirmou que estava ciente de tudo e que utilizaria as instalações do escritório da sua
advogada para participar da audiência virtual, mas não justificou a sua ausência.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, inadmissível é a
inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito (CPC, 373, I), ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência
do ato ilícito que atribui ao banco, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a contento
no feito.
Existência de prova da celebração do contrato e da utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015227-36.2019.8.26.0361 -Voto no 40191
4
cartão de crédito pela autora.
Neste ponto, oportuno é realçar que, bem ao contrário do que alega a
recorrente, consoante se infere do exame da prova documental anexada aos autos, celebrou
ela com a instituição financeira contrato de cartão de crédito, sendo certo que o extrato
anexado pelo banco ao feito e que reproduz o teor das respectivas faturas, comprova a
utilização do cartão pela autora, resultando do inadimplemento de tal obrigação o registro
desabonador impugnado na causa, no valor de R$ 966,36, em 11 de março de 2019 (fls.
29), sendo certo que o descumprimento da obrigação ocorreu a partir de 15 de dezembro de
2018, no valor de R$ 402,03 (fls. 117 e 125), ao passo que a fatura de 15 de fevereiro de
2019 já perfazia o valor de R$ 966,36 (fls. 119), ou seja, exatamente o valor da dívida
negativada, tudo a evidenciar a inexistência de irregularidade na restrição cadastral
impugnada.
Cumpre acrescer, nessa esteira, que há nestes autos também cópia da
proposta de cartão de crédito firmada pela autora (fls. 77), além de cópia de seu documento
de identidade e de sua imagem digitalizada (fls. 77), sem qualquer indício de adulteração,
não tendo sido tais documentos impugnados pela parte ativa, que se manteve inerte no que
tange ao pleito de realização de prova técnica ao apresentar sua réplica (fls. 144/162), tendo
concordado, inclusive, com o julgamento antecipado da lide [a autora não nega que a
assinatura aposta na proposta seja sua (fls. 77 e 144/162)].
De fato, está comprovada a válida adesão da autora ao cartão de
crédito “Mais”, cuja contratação, segundo se infere do teor da proposta por ela subscrita,
não estava condicionada ou vinculada à adesão a outros produtos ou serviços (fls. 77),
sendo prescindível no caso a exibição de comprovantes de despesas/faturas subscritas pela
parte ativa ante a apresentação das faturas do cartão de crédito com a discriminação
pormenorizada dos gastos realizados mediante regular utilização do cartão de crédito e da
senha pessoal e sigilosa da usuária (fls. 117/126).
E, conquanto tenha alegado a autora que as faturas foram expedidas
para endereço diverso do seu, incumbia-lhe apresentar comprovantes de endereço
contemporâneos à expedição das faturas por ela inadimplidas (fls. 117/125) para conferir
prestígio a essa sua assertiva.
Declaração de inexistência da relação jurídica. Danos morais.
Como assinalado, há nos autos prova de que a autora celebrou com a
ré contrato de cartão de crédito, mas não comprovou o pagamento integral de suas faturas a
partir do mês de dezembro de 2018, tendo o débito atingido o valor de R$ 966,36 em
fevereiro de dois mil e dezenove (fls. 119), sendo o registro desabonador lançado no SCPC
em 11 de março de 2019, pelo valor de R$ 966,36 (fls. 29), a par do que o número do
contrato negativado [018232081 (fls. 29)] representa o próprio número do cadastro/código
de identificação da autora (fls. 48).
Ora, sendo indisputável o inadimplemento da contratante, que não
comprovou o integral pagamento das despesas efetuadas com o seu cartão de crédito, a
cobrança do débito efetuada pela instituição financeira e a consequente comunicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015227-36.2019.8.26.0361 -Voto no 40191
5
existência da dívida aos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de
direito, nunca providência abusiva que pudesse justificar o pleito declaratório, uma vez
evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “...
o número de contrato indicado na negativação é o número de identificação do cadastro do
autor junto ao sistema da ré (CLIENTE), conforme se verifica na tela de fls. 48. Por outro
lado inexiste nos autos qualquer prova quanto ao efetivo pagamento dos valores cobrados,
pelo que estando a autora inadimplente, é natural que o seu nome seja negativado por se
tratar de exercício regular de direito da ré.” (fls. 237).
Diante desse quadro e inexistindo no feito prova de que tenha a
instituição financeira praticado o ilícito que lhe atribui a autora, não se justifica mesmo o
pleito de imposição à ré do pagamento de indenização por danos morais, que,
definitivamente, não resultaram configurados nestes autos.
Assim, estabelecida a legitimidade do débito que respaldou a
restrição cadastral combatida, faz-se prescindível pronunciamento acerca da aplicação ao
caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Litigância de má fé.
Também não assiste razão à autora ao impugnar a imposição da
multa, pois dúvida não paira no sentido de que a conduta de alterar a verdade dos fatos
tipifica perfeitamente a litigância de má-fé, por isso que cumpre preservar a imposição à
parte ativa de sanção por transgressão dessa natureza [multa por litigância de má-fé], que
resultou absolutamente evidenciada na espécie, pois, mesmo após a exibição nos autos de
farta documentação comprobatória da celebração do contrato em exame na causa, como
visto, insiste a autora na infundada alegação de inexigibilidade da dívida, calcada na frágil
e inconvincente justificativa de que não há prova da celebração do contrato impugnado,
afigurando-se, outrossim, adequada a multa arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da
causa [R$ 50.866,36 (fls. 14)].
Mas merece ser excluída a indenização fixada em favor da parte
contrária, à falta de prova da efetiva verificação de dano processual.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“DANO MORAL. Banco de dados - Apelado que demonstrou a
existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito -Apontamento
lícito - Ausência de dano moral - Indenização indevida - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC Apelante que
tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente - Multa bem aplicada

Indenização - Necessidade de demonstração do prejuízo Inexistência - Determinada a
exclusão desta verba - Recurso provido em parte.” (Apel. n. 1034970-66.2019.8.26.0576,
Rel. Des. Maia da Rocha, j. 28-04-2020).
“TELEFONIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015227-36.2019.8.26.0361 -Voto no 40191
6
MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - ALEGAÇÃO
CONSTANTE DA INICIAL NO SENTIDO DE QUE O AUTOR NÃO FIRMOU COM A
RÉ OBRIGAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DO DÉBITO QUE DEU ENSEJO À
NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME - APRESENTAÇÃO DE FATURAS DETALHADAS
EM CONTESTAÇÃO - AUTOR QUE, EM RÉPLICA, PASSOU A AFIRMAR QUE
MANTEVE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ, DEIXANDO DE IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE AS FATURAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO - ALTERAÇÃO DA VERDADE
DOS FATOS QUE É CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 80, II, DO CPC - MULTA
DEVIDA
REDUÇÃO,
NO
ENTANTO,
QUE
SE
MOSTRA
POSSÍVEL
-
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, O QUE NÃO
OCORREU CONDENAÇÃO AFASTADA. Apelação parcialmente provida.” (Apel. n.
1001304-50.2019.8.26.0002, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 31-01-2020).
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos,
utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação
restritiva e indenização por danos morais. Indenização à parte contrária que depende de
prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada. Uma vez que a hipótese
se enquadra no disposto no art. 80, II, do CPC, impõe-se a condenação da requerente à
multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal. Recurso parcialmente provido com
observação.” (Apel. n. 1010919-78.2017.8.26.0020, Rel. Des. Helio Faria, 08-10-2019).
Dispositivo.
Em suma, acolho em parte o recurso e apenas para afastar a
obrigação imposta à autora de indenizar a parte contrária, mantida a r. sentença de
improcedência, no mais, por seus fundamentos e pelos ora delineados, descabida a
aplicação ao caso da regra a que alude § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço de parte e, nesta, dou parcial provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)